Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto ao substituído LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA, anuente do acordo noticiado nos autos. Pela decisão ID: 16882867, o SINDIRETA foi instado a ratificar a petição ID: 16085894, a qual informa o interesse do servidor LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório, considerando que o excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107 / DF). O exequente, no ID: 17808585, ratificou a opção. Devidamente intimado, o Distrito Federal (ID: 16085894) não se opôs à anuência e informou que desiste quanto ao peticionante dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. Ao compulsar os autos do REE PJE 0007824-63.2008.8.7000, não consta petição do ente distrital requerendo a desistência parcial quanto ao substituído processualmente, uma vez que o processo se encontra sobrestado até que o STF decida a matéria nele contida, submetida ao rito da repercussão geral, tema 792. Intime-se o Distrito Federal para que providencie o respectivo pedido naquele processo recursal e junte, a este feito, a decisão homologatória da referida desistência parcial do recurso excepcional quanto ao beneficiário. Brasília, 14 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador